Tribunal: TJPA
Processo: 0005127-17.2016.8.14.0090
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005127-17.2016.8.14.0090

APELANTE: ADILSON AZEVEDO PEDROSO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E MOTIVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por servidor público estadual contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de ato administrativo demissório, oriundo de Processo Administrativo Disciplinar (PAD). O apelante alegou nulidades decorrentes de: (i) indeferimento de testemunhas de defesa; (ii) ausência de motivação na revogação de incidente de insanidade mental; e (iii) não intimação para audiência de colheita de depoimento. Requereu a nulidade do PAD e a consequente reintegração ao cargo, com pagamento de vencimentos retroativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) determinar se o indeferimento de testemunhas de defesa configurou cerceamento de defesa; (ii) analisar se houve violação ao princípio da motivação na revogação do incidente de insanidade mental; e (iii) verificar se a ausência de intimação para audiência gerou prejuízo apto a justificar a nulidade do PAD.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O indeferimento das testemunhas indicadas pelo apelante encontra amparo no art. 212, § 1º, da Lei Estadual nº 5.810/1994, que autoriza a comissão processante a limitar testemunhas irrelevantes. A jurisprudência exige a demonstração de prejuízo efetivo para caracterizar cerceamento de defesa, o que não foi comprovado.

4.

A ausência de portaria para revogação do incidente de insanidade mental não configura nulidade, pois o ato de revogação foi comunicado formalmente e encontra respaldo no princípio da autotutela administrativa. Não há prova de comprometimento mental do apelante capaz de justificar a continuidade do incidente.

5.

A ausência de intimação para audiência de colheita de depoimento não acarretou prejuízo efetivo, visto que o apelante esteve presente à audiência. Aplica-se o princípio do "pas de nullité sans grief", que exige a demonstração de prejuízo concreto para nulidade processual.

6.

A penalidade de demissão é proporcional e adequada à gravidade das infrações cometidas, consistentes em condutas reiteradas de desídia, insubordinação grave e afronta à moralidade administrativa. O Poder Judiciário não pode adentrar no mérito administrativo, restringindo-se à análise de legalidade do ato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

O indeferimento de testemunhas em processo administrativo disciplinar não configura cerceamento de defesa quando tais testemunhas são irrelevantes aos fatos apurados e não há demonstração de prejuízo efetivo.

2.

A revogação do incidente de insanidade mental no âmbito do PAD, formalmente comunicada e respaldada no princípio da autotutela administrativa, não viola o princípio da motivação.

3.

A ausência de intimação para audiência não enseja nulidade do PAD quando não há prejuízo comprovado à ampla defesa ou ao contraditório.

4.

A sanção de demissão é proporcional e adequada à gravidade das infrações funcionais praticadas, não cabendo ao Judiciário reexaminar o mérito do ato administrativo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 2º e art. 5º, LIV e LV; CPC, art. 282, § 1º; Lei Estadual nº 5.810/1994, arts. 177, 178, 190, 204, 212 e 216.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, MS 21.985/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 19/05/2017; STJ, MS: 22750 DF 2016/0205374-2, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA - PRIMEIRA SEÇÃO, 09/08/2023; STJ, RMS 56.203/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 14/06/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

3ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 10/02 a 17/02/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Adilson Azevedo Pedroso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Prainha, que, nos autos de
ação anulatória de ato administrativo com pedido liminar de antecipação de tutela
ajuizada pelo apelante em face do Estado do Pará, julgou improcedente o pedido inicial. O magistrado sentenciante fundamentou sua decisão nos seguintes termos:

"(...) Após detida análise de todas as alegações do autor e das provas juntadas aos autos, não vislumbro nenhuma nulidade absoluta no processamento do PAD que conduza à anulação da decisão que determinou a demissão do autor. As nulidades absolutas, bem lembra Sebastião José Lessa, são aquelas consideradas insanáveis e que atingem os atos estruturais do próprio processo (...). Assim, com base no art. 487, I, do NCPC, julgo improcedente a presente ação movida por Adilson Azevedo Pedroso contra o Estado do Pará, por não haver ilegalidade no procedimento e na aplicação da penalidade, nos termos da fundamentação. Sem custas, devido ao deferimento da assistência judiciária gratuita."

O apelante, servidor público estável do Tribunal de Justiça do Estado do Pará desde 2005, relatou que ocupava o cargo de Diretor de Secretaria na Comarca de Prainha, onde enfrentou conflitos e desentendimentos com o magistrado Luiz Trindade Júnior e alguns servidores cedidos pela Prefeitura. Segundo o recorrente, esses atritos decorreram do cumprimento de suas funções, especialmente ao coibir irregularidades administrativas cometidas pelos servidores, como o uso desregrado de telefones, saídas antecipadas e outras condutas inapropriadas.

Afirma que o ambiente de trabalho se tornou insustentável, afetando sua saúde mental, com histórico de problemas emocionais desde 2007 (ID. 9370728, pag. 08, 09 e 10 e ID. 9370729 pag. 01), o que teria contribuído para desentendimentos pontuais com o magistrado da comarca, embora sem a gravidade que justificasse sua demissão.

O recorrente relata que, em decorrência do ambiente conflituoso, foi instaurado um
Processo Administrativo Disciplinar (PAD)
para apurar sua conduta funcional. Inicialmente, a comissão processante sugeriu penalidades mais brandas, como repreensão ou suspensão, além de sua transferência para outra comarca.

Contudo, após a declaração de nulidade do relatório inicial por questões processuais, o PAD foi reaberto e culminou em sua
demissão,
com fundamento nos arts. 190, incisos V, VI e XIX, da Lei Estadual nº 5.810/94, que dispõem sobre as sanções por
incontinência pública e conduta escandalosa na repartição, insubordinação grave em serviço e procedimento desidioso
.

No recurso, o apelante sustenta, em síntese, que:

·

o indeferimento de testemunhas indicadas pela defesa, especialmente os juízes Dr. Paulo Pereira Evangelista e Dr. Cláudio Hernandes, acarretou prejuízo à sua defesa, visto que tais testemunhas foram mencionadas diversas vezes durante os depoimentos como partes diretamente envolvidas;

·

houve violação ao princípio da motivação, uma vez que a revogação de incidente de sanidade mental instaurado pelo próprio apelante não foi formalizada por meio de portaria específica, nem houve a devida exposição de motivos que justificassem tal decisão;

·

foi afrontado o princípio da ampla defesa e do contraditório, em razão da ausência de intimação do apelante para acompanhar ou ser representado por advogado em audiências realizadas durante o curso do PAD, notadamente aquela em que foi colhido o depoimento do Sr. Rubens de Andrade Alvarenga, fornecedor de combustível para o Fórum de Prainha.

Diante dessas irregularidades, pleiteia o reconhecimento da nulidade do processo administrativo disciplinar, com o consequente afastamento da penalidade imposta.

O Estado do Pará, em suas contrarrazões, sustenta que:

·

O indeferimento das provas testemunhais foi devidamente fundamentado, uma vez que as testemunhas indicadas pelo recorrente não presenciaram os fatos apurados no PAD.

·

A proporcionalidade da pena foi observada, considerando-se a gravidade das condutas imputadas ao apelante.

·

A ausência de intimação do recorrente para a audiência mencionada não configurou prejuízo apto a justificar a nulidade do PAD, uma vez que o depoimento de Rubens de Andrade Alvarenga não foi determinante para a conclusão do processo administrativo.

·

A revogação do incidente de sanidade mental observou os requisitos legais e foi devidamente comunicada ao apelante.

Distribuído o feito, coube-me a relatoria, sendo o recurso recebido em seu duplo efeito (ID nº 10314689).

O Ministério Público, na qualidade de custos legis, opinou pelo
conhecimento e não provimento do recurso
(ID nº 10875111).

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Conheço do recurso, porquanto atendidos os pressupostos de admissibilidade.

A matéria devolvida à apreciação desta turma cinge-se à análise da validade do
Processo Administrativo Disciplinar (PAD)
que culminou na demissão do apelante, servidor público estadual concursado, analista judiciário, ocupante do cargo de diretor de secretaria, lotado à época dos fatos, na Comarca de Prainha.

Inicialmente ressalto, que a análise do recurso será restrita ao exame da legalidade e do respeito ao devido processo legal, não sendo permitido a esta Corte de Justiça adentrar no mérito administrativo, sob pena de ofensa ao princípio da separação de poderes previsto no artigo 2º da CF/88.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RAZÕES PARCIALMENTE DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. LEGALIDADE. ATO VINCULADO. INADEQUAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA PARA AFERIR RAZOABILIDADE/ PROPORCIONALIDADE DO ATO SANCIONADOR. PRECEDENTES.

1.

(...)

2.

O acórdão estadual revela-se harmônico com o entendimento jurisprudencial do STJ, pois fundado em compreensão já consolidada nesta Corte Superior no sentido de que: (i) em sede de questionado processo administrativo disciplinar cabe ao Judiciário verificar a tão só legalidade do procedimento sancionador; (ii) a independência dos Poderes, constitucionalmente garantida, impede a reforma do mérito de atos administrativos sancionadores que guardem conformidade com o ordenamento jurídico.

3. Caracterizada conduta desviante a que a lei, sem alternativa outra, imponha a pena demissória ao servidor, não será dado ao administrador público aplicar pena diversa, ou seja, não disporá de discricionariedade para tanto. Precedentes: STJ - MS 20.052/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Seção, DJe 10/10/2016; STF - RMS 30.280, Rel.ª Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 20/06/2016 e RMS 32.842 AgR, Rel. Ministro TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 19/03/2015.

Assim, o controle aos processos administrativos disciplinares pelo Poder Judiciário se restringe ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo, devendo a parte supostamente prejudicada demonstrar, de forma concreta, a ofensa aos referidos princípios.

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO NO INDEFERIMENTO DE REPETIÇÃO DE PROVAS. MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO.

1. Processo administrativo que apurou e concluiu pela solicitação e recebimento de vantagem indevida para liberação de veículo que transportava mercadorias sem nota fiscal. Alegação de inobservância do contraditório e da ampla defesa no PAD. Requerimento de repetição de atos realizados, a partir do novo exame no incidente de sanidade mental. Indeferimento. Ausência de prejuízo.

2. Designações reiteradas para o interrogatório do acusado. Ausência de cerceamento de defesa.

3. Hipótese em que o impetrante não apresentou justificativa adequada para necessidade de repetição de produção de provas.

4. Compete ao Poder Judiciário apreciar, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, a regularidade do procedimento administrativo disciplinar sem, contudo, reexaminar as provas para adentrar o mérito da decisão administrativa. No caso, não houve erro invencível que justificasse a intervenção do Judiciário. Prova suficiente para o reconhecimento da infração praticada pelo impetrante.

5. Proporcionalidade e vinculação da sanção aplicada. 6. Mandado de segurança denegado.

(MS 21.985/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/05/2017, DJe 19/05/2017)

Em linhas gerais, o apelante alega a nulidade do PAD por suposta violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da motivação, pleiteando, ao final, sua reintegração ao cargo, com o pagamento dos vencimentos retroativos desde o ato de demissão.

Entretanto, o processo administrativo disciplinar observou as garantias do contraditório e da ampla defesa, não tendo ocorrido qualquer irregularidade que implique a nulidade do PAD ou da penalidade aplicada.

Passo a examinar, de forma pormenorizada, as alegações de nulidade suscitadas pelo apelante.

O apelante sustenta que o indeferimento de suas testemunhas
de defesa, como os juízes Paulo Pereira Evangelista e Cláudio Hernandes Silva Lima,
no âmbito do PAD teria configurado cerceamento de defesa, comprometendo a legalidade do procedimento administrativo.

Contudo, verifico que tal argumento não merece prosperar. O
art. 212, § 1º, da Lei Estadual nº 5.810/1994 (Regime Jurídico Único do Estado do Pará)
confere ao Presidente da Comissão do PAD a prerrogativa de limitar o número de testemunhas ou indeferir aquelas que não sejam relevantes ao esclarecimento dos fatos apurados.

Além disso, consoante registrado nas contrarrazões e demonstrado nos autos, as testemunhas indicadas pelo apelante não presenciaram os fatos ou não possuíam qualquer relação direta com os acontecimentos apurados, circunstância que autoriza, em conformidade com o princípio da eficiência administrativa, o indeferimento de diligências probatórias desnecessárias ou meramente protelatórias.

A propósito, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o cerceamento de defesa somente se configura quando comprovado o efetivo prejuízo à parte, o que não ocorreu no presente caso, visto que
os referidos magistrados não estavam presentes na comarca no período em que ocorreram as infrações apuradas no processo administrativo.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. INCIDENTE DE SANIDADE MENTAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. SUPOSTA NEGATIVA DE ACESSO AO PAD. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. NULIDADES. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. FALTA DE PREVISÃO LEGAL PARA INTIMAÇÕES APÓS O RELATÓRIO FINAL. OBSERVÂNCIA. SEGURANÇA DENEGADA

(...)

V.
Em processo administrativo disciplinar, apenas se declara a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, por força da aplicação do princípio pas de nullité sans grief, não havendo efetiva comprovação, pelo Impetrante, de prejuízos por ele suportados, e, concluir em sentido diverso, demandaria dilação probatória, o que não é possível em sede de mandado de segurança, no qual se exige prova documental pré-constituída.

VI. Segurança denegada.

(STJ - MS: 22750 DF 2016/0205374-2, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 09/08/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/08/2023)

Portanto, não há qualquer ilegalidade no indeferimento das testemunhas indicadas pelo apelante, restando afastada a alegação de cerceamento de defesa.

Quanto a alegação do apelante que não foi intimado para a audiência realizada em 02/12/2008, na qual foi ouvida uma testemunha, sr.
Rubens de Andrade Alvarenga, fornecedor de combustível, deve ser avaliada com cautela. Embora tal omissão possa configurar um vício formal, não se verifica, no caso concreto, demonstração de efetivo prejuízo ao recorrente, princípio essencial à declaração de nulidade processual, conforme o artigo 282, § 1º, do Código de Processo Civil.
o que, segundo ele, resultaria na nulidade do PAD.

Contudo, ao analisar os autos, constato que o apelante se fez presente na referida audiência, o que afasta, por completo, qualquer alegação de prejuízo. Nesse ponto, aplica-se, novamente, o princípio do
pas de nullité sans grief
, segundo o qual a nulidade de um ato processual somente pode ser declarada quando houver demonstração de prejuízo efetivo à parte.

Ademais, o contraditório e a ampla defesa foram devidamente assegurados ao apelante durante todo o trâmite do PAD, com acesso integral aos autos, possibilidade de produção de provas e apresentação de defesa escrita, conforme expressamente consignado na sentença recorrida.

Outro ponto levantado pelo apelante refere-se à suposta nulidade decorrente da ausência de portaria para a revogação do incidente de insanidade mental instaurado no âmbito do PAD.

A esse respeito, o
art. 216 da Lei Estadual nº 5.810/1994
estabelece que a instauração do incidente de insanidade mental é uma faculdade conferida à comissão processante, sendo medida que somente deve ser adotada quando houver dúvida razoável sobre a sanidade do acusado.

O fato de a revogação do incidente de sanidade mental não ter sido formalizada por portaria não enseja a nulidade do processo, pois a decisão de revogação foi devidamente fundamentada no processo administrativo, sendo consubstanciada em parecer técnico da junta médica oficial.

Nos autos, não há qualquer comprovação de que o apelante apresentava sinais de comprometimento mental que justificassem a continuidade do referido incidente. Pelo contrário, as evidências indicam que ele exercia normalmente suas funções administrativas na época dos fatos apurados.
O conteúdo do PAD revela que a avaliação mental do recorrente não foi elemento decisivo para a conclusão do processo.

Ademais, a decisão de revogação do incidente encontra amparo no princípio da autotutela administrativa, segundo o qual a Administração Pública tem o poder-dever de revisar seus próprios atos, independentemente de provocação. Nesse sentido, o ato de revogação está devidamente fundamentado, não havendo que se falar em nulidade.

Por fim, no tocante à alegação de desproporcionalidade da penalidade aplicada, entendo que tal argumento não merece acolhimento. Conforme disposto no
art. 204 da Lei Estadual nº 5.810/1994
, o processo administrativo disciplinar tem como finalidade apurar a culpabilidade do servidor e aplicar a penalidade correspondente, observando-se os princípios da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade.

No caso concreto, a comissão processante concluiu, com fundamentação adequada, pela prática de condutas infracionais reiteradas pelo apelante, configurando violação aos deveres funcionais. A sanção de demissão não se baseou exclusivamente em suposta insubordinação, mas em um conjunto de faltas funcionais graves e, inclusive, em condutas que, em tese, poderiam ser consideradas criminosas.

O indiciamento atribuiu ao autor a prática de faltas descritas nos seguintes dispositivos legais: artigo 177, II (dever de urbanidade); artigo 177, IV (descumprimento do dever de obediência); artigo 178, V (valer-se do cargo para auferir proveito pessoal); artigo 178, XI (referir-se de modo ofensivo a servidor público); e artigo 190, V (insubordinação grave em serviço). Além disso, em relação à adulteração de documento, verificou-se a prática de mais um ato de responsabilidade e afronta à norma legal, especialmente pela falsificação de documento de competência exclusivamente judicial, com o objetivo de lhe conferir força executiva.

Diante dos fatos apurados no curso do Processo Administrativo Disciplinar (PAD), não há que se falar em desproporcionalidade da sanção aplicada.

A gravidade das infrações, devidamente demonstrada nos autos do PAD, justifica a aplicação da penalidade de demissão, que, além de proporcional, é medida adequada e necessária para a tutela da moralidade administrativa.

A propósito, é importante ressaltar novamente que ao Poder Judiciário cabe tão somente a análise da legalidade do ato administrativo, sendo-lhe vedado adentrar no mérito administrativo, conforme entendimento consolidado na doutrina e na jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PAD. DEMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE E OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, ao Poder Judiciário não compete apreciar o mérito do ato administrativo disciplinar, limitando-se à verificação da regularidade do procedimento e da observância das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal).

2.

No caso concreto, não há comprovação de que as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa foram desrespeitadas durante o trâmite do Processo Administrativo Disciplinar que culminou na demissão do recorrente.

3.

O PAD foi conduzido de acordo com os preceitos legais e constitucionais, não havendo qualquer nulidade que pudesse macular a validade do ato administrativo disciplinar.

4.

Recurso ordinário em mandado de segurança não provido.

(
STJ,
RMS 56.203/SP
, Rel. Ministro
Gurgel de Faria
, Primeira Turma, julgado em
11/06/2019
, DJe
14/06/2019
.)

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/02/2025